Tribunal: TJES
Processo: 5009796-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009796-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO VIANA SOUZA
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009796-62.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO VIANA SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRENO VIANA SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
, nos autos do Processo tombado sob nº
0001418-61.2022.8.08.0047
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
23.5.2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, no art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 330, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência dos requisitos para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como a fundamentação inidônea do decreto prisional, visto que o fato de o acusado possuir ações penais em andamento não justifica a segregação cautelar.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela. Subsidiariamente, postula a fixação de medidas cautelares indicadas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Sobreveio decisão acostada no ID. 3548498, por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID. 3615610, p. 2.

Em parecer carreado no ID. 3662005, a D. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de novembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009796-62.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO VIANA SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRENO VIANA SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
, nos autos do Processo tombado sob nº
0001418-61.2022.8.08.0047
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
23.5.2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, no art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 330, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Emerge da denúncia (ID nº 3482601, pp. 01/03) que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 17h, na Rodovia BR 101, São Mateus/ES:

“
(...)
o paciente, de forma voluntária, livre e consciente, transportava e trazia consigo, para os fins de tráfico, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 01Kg (um quilograma) e 01 (uma) pedra de Crack, pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que o paciente trafegou pelas ruas do
B
airro
L
itorâneo em velocidade incompatível com a segurança, nas proximidades de escolas, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos e local que há grande concentração de pesso
a
s, gerando perigo de dano.

Ainda, que o paciente desobedeceu a ordem legal exarada por funcionário público.
(...).
”

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
O
standard
probatório exigido para a decretação da prisão preventiva é menos rigoroso do que o necessário para a formação do juízo condenatório, além do fato de que esta Corte, em diversos precedentes, concluiu não ser possível a dilação probatória em
habeas corpus
nos quais se discutia a ausência de elementos de autoria e materialidade (AgRg no HC 605.814/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020; HC 602.451/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020; v.g.).”
(STJ - AgRg no HC: 664811 RJ 2021/0138036-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime mais grave imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta), consoante excerto da decisão acostada no ID. 3482600, pp. 01/02:

“
No presente caso, destaco que a prisão preventiva do denunciado se faz necessária em razão da gravidade em concreto da conduta, consistente no fato de com ele ter sido apreendida uma considerável quantidade de entorpecente, sendo 1 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 01kg (um quilograma) e 01 (uma) pedra de crack, pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas), conforme auto de apreensão à fl.21, além do teor da certidão de fl.65, que eviden
cia
risco concreto de reiteração delitiva.

Destaca-se ainda, o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, uma vez que o acusado ao avistar a guarnição empreendeu fuga em alta velocidade, gerando assim perigo de dano a possíveis transeuntes, além da tentativa de se desvencilhar do material apreendido arremessando o mesmo pela janela.

Ademais, no que pese as alegações da defesa de que o autuado seja réu primário, ostente bons antecedentes, tais condições pessoais favoráveis não representam óbice, per si, à decretação da prisão preventiva, uma vez verificados os requisitos legais para a concessão da medida cautelar.

Diante do acima expendido, entendo que tal modus operandi revela a gravidade em concreto do crime. A jurisprudência dos Cortes Superiores não diverge do pensamento aqui exposto, senão vejamos:
(...).”

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”

(
STJ,
AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Superada tal aresta, não merece prosperar a tese de que o decreto prisional fora arregimentado em fundamentação inidônea, eis que concretamente fundamentado pelo Juízo
a quo,
evidenciada
na expressiva quantidade de drogas apreendida,
0
1
K
g
(um quilograma
de maconha
)
, além do registro da tentativa de fuga no momento da abordagem policial,
causando perigo de dano à incolumidade física e patrimonial alheia
.

Insta salientar
,
nesse contexto, que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com perseguição em alta velocidade, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. A propósito do tema, confira-se:
AgRg no RHC n. 166.194/RS
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão para resguardar a ordem pública. A esse respeito: STJ,

AgRg no HC n. 757.619/MT
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Por fim, oportuno registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009796-62.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO VIANA SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ARTIGOS
33, DA LEI Nº 11.343/2006, 311, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, E 330, DO CÓDIGO PENAL
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

PRECEDENTES.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.

ORDEM DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em motivação inidônea se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública, eis que concretamente evidenciada pelo Juízo
a quo
na expressiva quantidade de drogas apreendida, 01Kg (um quilograma de maconha), além do registro da tentativa de fuga no momento da abordagem policial, causando perigo de dano à incolumidade física e patrimonial alheia.

2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende majoritariamente que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com perseguição em alta velocidade, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. Precedentes dos Tribunais Superiores.

3
.
À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4
. Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.